Tribunal: TJDFT
Processo: 0709966-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. UNIMED. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVDA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. TRANSCURSO DE 12 (DOZE) MESES E NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR. INOBSERVÂNCIA. BENEFICIÁRIA GESTANTE E EM TRATAMENTO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA. CANCELAMENTO ABUSIVO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ADEQUADO DA COMPENSAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. EXCESSO NÃO IDENTIFICADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA, NA ESPÉCIE. APELAÇÃO DA REQUERIDA CONHECIDA E IMPROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Discute-se na presente lide a regularidade e legalidade do cancelamento do plano de saúde coletivo e eventuais danos morais dele decorrentes, bem como alegado excesso na multa cominatória e a base de cálculo para os honorários sucumbenciais.
2. Admite-se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão após a vigência de 12 (doze) meses e mediante prévia comunicação ao usuário, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, conforme art. 17, parágrafo único, da Resolução no 195/09 da ANS.
2.1. No caso, a operadora de saúde não observou referido prazo para efetuar o cancelamento.
3. Se há usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, a operadora do plano de saúde, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica. Precedentes: REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022; Acórdão 1819620, 07093290820238070005, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no DJE: 8/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1811246, 07444588920238070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no DJE: 27/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
3.1. A autora, além de se encontrar gestante, está em tratamento de retocolite ulcerativa, o que impõe que o plano seja mantido até o parto e a alta do tratamento que está sendo efetuado.
4. O cancelamento do plano de maneira irregular, somado à demonstração de que a segurada se encontrava gestante e em tratamento de saúde, em situação que demandava o efetivo e necessário amparo do serviço contratado, viola não apenas o princípio da boa-fé objetiva (CC, art. 422), como os postulados da dignidade da pessoa humana e, ainda, da função social do contrato, considerando que a própria natureza do contrato visa garantir e proteger a saúde do segurado. O dano moral, em casos tais, revela-se evidente. Precedentes: Acórdão 1904620, 07259429720238070007, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024, publicado no DJE: 21/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1889686, 07123651320238070020, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2024, publicado no DJE: 23/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1405814, 07075733820218070003, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 24/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
5. O valor a ser fixado também deverá observar o grau de culpa do agente (gravidade da conduta), sua reprovabilidade, repercussão na esfera íntima do ofendido e no meio social, o caráter educativo, o potencial econômico e características pessoais das partes, e a natureza do direito violado.
6. A fixação de astreintes é medida de reforço que visa desestimular o descumprimento injustificado de determinação judicial e se pauta nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a fim de incitar o condenado a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e de evitar o enriquecimento indevido da parte contrária.
6.1. Demonstrado nos autos que a parte demandada descumpriu a medida judicial que lhe foi imposta, uma vez que não reativou o plano de saúde da autora após a decisão que determinou essa reinclusão, não há falar em afastamento da obrigação do pagamento das astreintes fixadas, ou mesmo em sua redução, haja vista que o cumprimento somente foi implementado após a majoração da multa cominatória.
7. O art. 85, § 2o, do CPC estabelece uma gradação de parâmetros para a fixação dos honorários sucumbenciais, a qual segue uma ordem preferencial. O primeiro parâmetro refere-se à condenação imposta à parte e, na ausência desta, adota-se o proveito econômico obtido que, se inestimável, autoriza o emprego do valor atualizado da causa.
7.1. A Corte Especial do col. STJ, no julgamento do Tema 1.076, firmou a tese de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa é admitida “quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.
7.2. Conforme estabelecido no julgamento dos ARESp 198.124/RS, no caso de ações que veiculem pedido de obrigação de fazer (fornecimento de medicamento/tratamento médico) cumulado com compensação por danos morais, deve-se entender como condenação o somatório da cobertura negada e do montante compensatório, sendo esta a base de cálculo sobre a qual incidirá a verba sucumbencial.
7.3. No caso, se mostra impossível se estabelecer o valor econômico referente à obrigação de fazer imposta à requerida, uma vez que não há como se prever a duração de seu tratamento e, portanto, deve ser adotado o terceiro parâmetro estabelecido pelo CPC, do valor da causa, que não se revela irrisório.
7.4. Precedentes: Acórdão 1899591, 07217815620238070003, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024, publicado no PJe: 20/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1886658, 07052373020228070002, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024, publicado no DJE: 16/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1666327, 07015572820228070005, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Apelação da ré CONHECIDA e IMPROVIDA. Apelação da autora CONHECIDA e PARCIALMENTE PROVIDA. Sentença parcialmente reformada.